Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003846-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA SIMIANO - CPF: 176.484.401-72 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CELIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 840.443.221-04 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Diante do descumprimento contratual é lícito à parte lesada pelo inadimplemento pleitear a resolução do contrato, se não preferir exigir que ele seja cumprido, sendo cabível em quaisquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do CC).

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgRg no AREsp 391.324/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ VIEIRA SIMIANO, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Dano Moral n. 1003846-55.2019, movida em face de CELIO JOSE DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente
a ação, para condenar o Réu\Apelado no pagamento da importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a qual deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC – a contar do desembolso.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma
pro rata
.

O Recorrente sustenta que suportou prejuízos de ordem moral, devendo ser ressarcido por isto.

Requer, desta forma, que seja dado provimento ao seu recurso com o fito de reformar a sentença objurgada, para lhe ser concedida indenização por danos morais. Requer, ainda, condenação integral da parte adversa em custas e honorários sucumbenciais.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 88233480.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O Autor\Apelante aforou a presente Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Célio José de Oliveira, porque, segundo a inicial, no mês de junho de 2018, através de pacto verbal, contratou os serviços do réu consistente na regularização de uma casa junto aos cadastros da Prefeitura Municipal, desta cidade, pagando o importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o qual, mesmo notificado, não honrou o compromisso, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

O Autor\Apelante busca a condenação do Réu\Apelado em danos morais, alicerçando a sua pretensão nas assertivas de que
Lamentavelmente o Requerente, pessoa idosa, sofreu grande desgosto, sentiu-se desamparado e humilhado, ao passe de realizar dezenas de ligações no intuito de obter o resultado do serviço que havia contratado e, frise-se, devidamente pago, restando todas totalmente inócuas
. (id. 19497069).

Ocorre, todavia que, não vislumbro qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demonstrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Ademais, conforme jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça que o simples inadimplemento contratual não caracteriza a ocorrência do dano moral, o autor já será ressarcido dos prejuízos sofridos em razão do inadimplemento dos requeridos através dos encargos presentes no contrato em razão da mora. Oportuno frisar o entendimento expresso acima:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - DANOS CONSTATADOS QUE EXORBITAM A ESFERA DE MERO DISSABOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE - REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA.

1 [...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

3 [...]

(AgRg no AREsp 391.324/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).” (fls. 196/198)

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021